Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-51.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cessação de descontos de valores relativos à dependente após dissolução de união estável, com ressarcimento dos valores respectivos – Pretensão do titular ao desdobramento do plano de saúde para que sua ex-companheira passe a ter plano individual – Sentença proferida na ação de dissolução de união estável que não se estende a terceiro estranho à demanda

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cessação de descontos de valores relativos à dependente após dissolução de união estável, com ressarcimento dos valores respectivos – Pretensão do titular ao desdobramento do plano de saúde para que sua ex-companheira passe a ter plano individual – Sentença proferida na ação de dissolução de união estável que não se estende a terceiro estranho à demanda – Res inter allios – Legalidade das exigências administrativas para alteração do contrato – Devolução dos valores relativos à dependente do plano de saúde que deveriam ser buscados junto à própria ex-companheira – Pedido improcedente – Sentença reformada – Ônus de sucumbência a cargo do autor, exclusivamente – Recurso provido.